Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-67.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE QUALQUER FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.